Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-90.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (24 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 06 gramas; 134 porções de cocaína, com massa de 75

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (24 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 06 gramas; 134 porções de cocaína, com massa de 75 gramas; e 01 porção de maconha, pesando 05 gramas), além de dinheiro – Potencialidade lesiva da arma e eficácia das munições comprovada. Crime de perigo abstrato – Condenação mantida.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases nos patamares para ambos os crimes – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado (tráfico) e aberto (posse irregular de arma de fogo e munições) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e 69, § 1o) – Perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.